Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722874-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, THAIS DE CARVALHO BORGES, FABIO DE JESUS MACEDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos, pertencentes a THAIS DE CARVALHO BORGES, ora segunda devedora, inerentes a imóvel gravado de alienação fiduciária. Eis o teor do decisório recorrido (ID 95345107 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A penhora dos direitos do executado sobre o imóvel com alienação fiduciária se revela inviável, porquanto faltam mais de 300 parcelas para a quitação do financiamento e, ainda que fosse deferida a hasta pública antes da quitação do contrato, trata-se de cumprimento provisório de sentença, assim, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, prestada nos próprios autos (artigo 520. IV do CPC). Informe o exequente, no prazo de 15 dias, o atual andamento do processo principal e eventual trânsito em julgado, sob pena de arquivamento. Águas Claras, DF, 22 de junho de 2021 11:10:53. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Pretende o agravante a reforma da decisão, sob a alegação de que a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia encontra respaldo no art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Assevera que a convicção judicial contrária ao pleito autoral constritivo, pautada na natureza provisória do cumprimento de sentença em apreço, não deve prevalecer, eis que a decisão que pôs fim à ação executiva desencadeadora do aludido procedimento satisfativo se tornou imutável, em 21/3/2018, por força do trânsito em julgado (ID 27365276 – fl. 13). Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal ora discutida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Ritos que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de penhora dos direitos creditórios concernentes a bem objeto de alienação fiduciária, constante do art. 835, XII, do CPC/2015. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o impresso de ID 97618225 (processo referência), que os autos, identificados sob o n. 2016.16.1.010092-5, referentes ao executivo antecedente à propositura do presente cumprimento provisório de sentença, já foram objeto de baixa definitiva, não mais se admitindo, naquele procedimento, a interposição de quaisquer recursos. Nesse sentido, não se afigura razoável que o regime expendido no art. 520 do CPC/2015 constitua óbice ao atendimento do ímpeto restritivo suscitado, na espécie, pelo credor. Com efeito, do cotejo entre o teor da decisão hostilizada e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o anseio do agravante merece prevalecer. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Por oportuno, convém colacionar arestos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas. 3. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26). 4. Como o devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que originaram a estipulação da garantia, não é proprietário do imóvel e, por isso, não é possível a penhora integral do bem, por não integrar o seu patrimônio. 5. A natureza propter rem da dívida não autoriza, por si só, a penhora da unidade imobiliária objeto de alienação fiduciária, uma vez que o devedor não é o proprietário do bem, ao menos enquanto subsistir o débito relacionado ao contrato de financiamento. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344572, 07066874820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, não há óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1287353, 07177475220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, o deferimento do pleito do executante não afasta o exercício dos direitos do credor fiduciário advindos de avença celebrada sob os ditames da Lei 9.514/1997, não havendo se falar em restringir o alcance do teor do art. 835, XII, do CPC/2015, por ausência de previsão legal. Desse modo, considerando que a jurisprudência do denominado Tribunal da Cidadania reconhece a possibilidade de penhora dos direitos de titularidade do devedor fiduciante, inexistem quaisquer empecilhos ao exercício do direito invocado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, reformando o édito de ID 95345107 (processo referência), permitir a penhora dos direitos aquisitivos, pertencentes à segunda executada, inerentes ao imóvel, gravado de alienação fiduciária, indicado no ofício de ID 91691767 (processo referência). Comunique-se ao nobre Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador